Tribunal: TJMT
Processo: 1024521-46.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024521-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS - CPF: 459.221.441-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (APELANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO PARTICULAR – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS, DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (
arts
. 783 e 803, I, do CPC) – CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO art. 784, III, CPC – INOBSERVÂNCIA DA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – TÍTULO DERIVADO DE CONTRATO DISSOLVIDO POR DISTRATO – AUSÊNCIA DE PLANILHA AUDITÁVEL, AUTENTICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E PROVA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS DIGITAIS APRESENTADOS SÓ NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que acolheu embargos à execução e declarou extinta a execução fundada em termo de confissão de dívida.
, em virtude do r
econhecimento da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos dos
arts
. 783 e 803, I, do CPC, com condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II – QUESÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal abrange:

(i) a admissibilidade da juntada de provas digitais (áudios e conversas via WhatsApp) apenas na fase recursal, sem prévia ata notarial; e

(
ii
) a viabilidade de execução com base em instrumento de confissão de dívida firmado em decorrência de contrato rescindido por distrato, diante da ausência de planilha auditável, da não comprovação da ciência inequívoca da devedora e da identificação formal das testemunhas.

III. Razões de decidir

3. Inadmissível a juntada de documentos novos apenas em grau recursal, por configurar inovação vedada e contrariar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de carecerem de formalização por ata notarial.

4. A confissão de dívida apresentada não possui autonomia em relação ao contrato originário, cuja extinção se deu por distrato, exigindo demonstração clara da origem da dívida e da concordância da executada quanto ao valor declarado.

5. A ausência de planilha de cálculo auditável, a inexistência de prova de ciência da executada e a impugnação dos valores constantes do título descaracterizam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a via executiva.

6. Impossibilidade de suprimento da higidez do título por presunções ou comportamento pretérito da parte, dada a necessidade de prova pré-constituída da obrigação no rito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Determinação de desentranhamento das provas digitais juntadas apenas em sede recursal.

Tese de julgamento:

“1. É inexigível o título executivo extrajudicial derivado de contrato rescindido por distrato, desacompanhado de elementos formais e materiais que comprovem a obrigação com clareza, liquidez e exigibilidade
;

“2. A juntada de provas digitais não formalizadas por ata notarial, apresentada apenas na fase recursal, configura inovação vedada e é insuscetível de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783, 784, III, 803, I, 1.014, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.763.837/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021,
DJe
12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação cível interposto por
Raryana
Marques Cunha
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
Marilce
Fátima de Souza Barros
,
por dependência à
execução de título extrajudicial n.º 1006782-60.2024.8.11.0041
, reconhecendo-se, por conseguinte, a
inexigibilidade do título, com base na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, extinguindo a execução, com fulcro nos
arts
. 783 e 803, I, do CPC.

Em vista disso, c
ondeno
u

a
embargad
a
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor da execução.

A a
pelante sustenta que o título preenche todos os requisitos legais, com assinatura da devedora e de duas testemunhas, e que eventual ausência de forma pode ser suprida pelos elementos externos de prova, como áudios de WhatsApp, notificações extrajudiciais e a própria conduta da
a
pelada, que teria confessado a dívida, negociado termos, providenciado testemunhas e manifestado ciência da obrigação.

Invoca, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, alegando comportamento contraditório da parte embargante. Subsidiariamente, requer
a possibilidade de produção de ata notarial, para comprovação das tratativas ocorridas entre as partes.

Em
contrarrazões
a apelada pugna
pela manutenção da sentença
, argumentando que a recorrente
tenta inovar
no recurso
, ao apresentar provas não produzidas nos autos originários, como conversas de WhatsApp, sem a devida ata notarial.

Defende que o
título é juridicamente ineficaz, por ausência de formalidades essenciais, como a identificação completa das testemunhas, além de inconsistências no conteúdo e forma do instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da inovação recursal

Cumpre
, desde logo, enfrentar a preliminar de inovação recursal, arguida com fundamento na juntada, pela recorrente, de documentos até então ausentes dos autos originários, consistentes em áudios e capturas de tela de conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

Os
documentos em questão não foram objeto de requerimento formal de produção na fase instrutória.
Ao revés,
consta dos autos despacho conferindo às partes oportunidade para especificação de provas, ocasião em que a ora apelante
requereu o julgamento antecipado da lide.

A tentativa de suprimento da higidez do título por meio desses documentos digitais, apresentados apenas em grau de apelação, configura inovação vedada, em frontal ofensa ao devido processo legal e ao
contraditório, razão pela qual tais documentos não serão conhecidos neste julgamento.

Acrescente-se que os documentos digitais colacionados, além de intempestivos, não se encontram formalizados por meio de ata notarial ou qualquer outro mecanismo técnico idôneo que assegure sua autenticidade, integridade e origem, o que compromete sua força probatória no âmbito judicial.

Ainda que a apelante tenha formulado, de maneira subsidiária, pedido para produção de ata notarial em grau recursal, tal requerimento não elide a inovação consumada, tampouco autoriza a reabertura da instrução em segundo grau, diante da preclusão consumativa
.

Com efeito,
reconhecida a inovação recursal
, passo ao exame do mérito, com desconsideração dos elementos juntados intempestivamente.

2
.D
o mérito

A controvérsia cinge-se à análise da viabilidade da execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, cuja aptidão para constituir título executivo extrajudicial é questionada pela embargante, ante a alegada ausência dos requisitos previstos no artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

A teor do
art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, desde que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

A execução em questão funda-se em instrumento denominado “termo de confissão de dívida”, no qual a ora apelada teria reconhecido o débito no valor de
R$ 57.445,51, supostamente decorrente da extinção de vínculo contratual anteriormente existente entre as partes, relativo à aquisição de imóvel.

Entretanto,
o referido contrato de compra e venda foi
objeto de distrato por
acordo entre as partes, com devolução das chaves do imóvel, conforme se infere dos documentos intitulados “aceite de distrato”, “entrega de chaves” e “ciência do termo” anexados aos
autos .

Esse elemento é essencial
, pois demonstra
trata
r
-se de instrumento de confissão de dívida que não se apresenta como obrigação nova e autônoma, mas sim como eventual reconhecimento de saldo remanescente de contrato rescindido
, de sorte que a
exigência de
comprovação da origem da obrigação assume relevância particular no presente caso.

Não se desconhece que o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a confissão de dívida firmada por instrumento particular, subscrita pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da causa debendi
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA .
ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
DESNECESSIDADE .
SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA
MANUTENÇÃO .
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO
STF .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (
art
. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi
". Aplicação da Súmula
n .
83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do
STF .
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2021)
(destaquei)

Contudo, essa
orientação jurisprudencial
não se aplica indistintament
e a todas as situações. A
ratio

decidendi
desse precedente pressupõe a existência de um título material e formalmente perfeito, dotado de liquidez objetiva, não impugnado quanto à existência da obrigação e não vinculado a negócio jurídico anterior rescindido ou extinto.

No caso, a confissão apresentada encontra-se

diretamente vinculada a obrigação contratual extinta por
distrato
está

desacompanhada de planilha detalhada, bilateral ou auditável que justifique o valor confessado
.

Ademais, a
embargante alega, em sua petição, que jamais recebeu a via assinada da confissão, não reconhece os valores nela lançados e questiona sua validade e liquidez, o que compromete diretamente sua força executiva.

Conquanto a
exequente tenha juntado aos autos arquivo intitulado “envio da confissão e aceite do pagamento parcelado”, o referido documento não contém assinatura da embargante, tampouco possui autenticação técnica que permita aferir a veracidade, a integridade ou a ciência inequívoca da parte executada.

Nesse contexto, a
ausência de demonstração da origem do débito confessado, especialmente em contexto de distrato anterior, da inexistência de cálculo auditável e da controvérsia quanto à ciência e à concordância da executada com os termos do suposto título, não se pode reconhecer a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, requisitos indispensáveis para a via executiva.

Em suma, o instrumento colacionado não satisfaz os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tampouco possui aptidão para fundamentar a pretensão executiva, pois pressupõe apuração de fatos controvertidos, como origem da dívida, valor devido e manifestação de vontade da executada
,
matérias incompatíveis com a via executiva, que exige prova pré-constituída e indiscutível da obrigação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que acolheu os embargos à execução e declarou extinta a execução, com fulcro no artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, o desentranhamento dos documentos e mídias digitais colacionados apenas em sede recursal, por configurarem inovação vedada, facultando-se à parte a utilização
dos mesmos
em eventual ação de conhecimento.

MAJORO
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025